Tribunal: TJSP
Processo: 1002380-04.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Município de Araraquara. Autora que vive com HIV, tendo sido diagnosticada também com dislipidemia, fibromialgia e lipodistrofia. Pleito de isenção tarifária no transporte coletivo urbano municipal, para garantir a mobilidade da autora e possibilitar o tratamento médico prescrito. Possibilidade. Direito à saúde, previsto no art. 196 da CF, deve ser interpretado não

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Município de Araraquara. Autora que vive com HIV, tendo sido diagnosticada também com dislipidemia, fibromialgia e lipodistrofia. Pleito de isenção tarifária no transporte coletivo urbano municipal, para garantir a mobilidade da autora e possibilitar o tratamento médico prescrito. Possibilidade. Direito à saúde, previsto no art. 196 da CF, deve ser interpretado não apenas como o fornecimento de medicamentos, mas também como tratamento médico e garantia dos meios para que seja realizado. Comprovação das moléstias alegadas, da hipossuficiência e da necessidade de deslocamento para tratamento médico. Hipótese em que também é aplicável a legislação de proteção da pessoa com deficiência, dada a natureza da infecção pelo HIV. Interpretação da Lei Municipal no 8.747/2016 que deve se dar à luz da Lei Orgânica e da Constituição Federal, sob pena de violação do princípio da dignidade humana. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002380-04.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
CONSÓRCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES, é apelada MARILDA
ABONIZIO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002380-04.2019.8.26.0037 -Voto no 14155
2
Apelação Cível no 1002380-04.2019.8.26.0037
Apelante: Consórcio Araraquara de Transportes
Apelado: Marilda Abonizio
Interessado: Prefeitura Municipal de Araraquara
Comarca: Araraquara
Voto no 14155
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Município de
Araraquara. Autora que vive com HIV, tendo sido
diagnosticada também com dislipidemia, fibromialgia e
lipodistrofia. Pleito de isenção tarifária no transporte
coletivo urbano municipal, para garantir a mobilidade da
autora e possibilitar o tratamento médico prescrito.
Possibilidade. Direito à saúde, previsto no art. 196 da CF,
deve ser interpretado não apenas como o fornecimento de
medicamentos, mas também como tratamento médico e
garantia dos meios para que seja realizado. Comprovação
das
moléstias
alegadas,
da
hipossuficiência
e
da
necessidade de deslocamento para tratamento médico.
Hipótese em que também é aplicável a legislação de
proteção da pessoa com deficiência, dada a natureza da
infecção pelo HIV. Interpretação da Lei Municipal no
8.747/2016 que deve se dar à luz da Lei Orgânica e da
Constituição Federal, sob pena de violação do princípio da
dignidade humana. Sentença de procedência mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Marilda Abonizio em face do Consórcio Araraquara de Transportes e da
Prefeitura Municipal de Araraquara, por meio da qual busca, a autora, a
concessão da gratuidade no transporte coletivo urbano para realização
de tratamento médico.
Liminar deferida às fls. 60, contra a qual não houve
qualquer impugnação.
Contestações às fls. 142/147 (Consórcio Araraquara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002380-04.2019.8.26.0037 -Voto no 14155
3
de Transportes) e 184/190 (Município de Araraquara).
Em julgamento antecipado do mérito, (art. 355, I, do
CPC), a sentença de fls. 326/329 julgou a ação procedente, confirmando
a tutela provisória de urgência, “para o fim de condenar os demandados
CONSÓRCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES e MUNICÍPIO
DEARARAQUARA na obrigação de fazer consistente no fornecimento
de transporte público gratuito para a autora, mediante apresentação
semestral de declaração médica dos profissionais que a acompanham”.
Inconformado,
o
Consórcio
Araraquara
de
Transportes interpôs recurso de apelação (fls. 334/357), alegando, em
síntese: (i) que a sentença concedeu o benefício ao transporte gratuito
sem qualquer previsão legal, sendo que a autora não preenche os
requisitos previstos na legislação municipal; (ii) que o atual tratamento
de HIV permite às pessoas que vivem com HIV uma vida digna e
normal, sendo que a autora não é financeiramente carente; (iii) que a
concessão do benefício poderá abrir precedente delicado, frente ao
crescente número de novas infecções, gerando prejuízos financeiros
incalculáveis de difícil reparação, podendo colocar em risco a saúde
financeira das empresas; (iv) que a legislação estadual e municipal não
inclui na gratuidade os portadores de HIV; (v) que a concessão do
benefício depende de relatório médico que ateste a existência de doença
prevista nas resoluções conjuntas, doenças que são consideradas
presumidamente incapacitantes para o exercício do trabalho; (vi) que a
concessão do benefício à apelada fere o princípio da isonomia, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002380-04.2019.8.26.0037 -Voto no 14155
4
separação dos poderes e da autonomia dos entes federados; e (vii) que
as normas que tratam da gratuidade no transporte devem ser
interpretadas restritivamente.
Requer o apelante, ao final, a reforma da sentença,
para que a ação seja julgada improcedente.
Atribuído apenas o efeito devolutivo ao presente
recurso, conforme despacho desta Relatoria de fls. 360/364.
Contrarrazões às fls. 369/374.
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 358), razão
pela qual merece ser recebido em seus regulares efeitos, na forma dos
arts. 1.012 e 1.013, do CPC.
Trata-se de demanda por meio da qual a autora,
portadora do vírus do HIV, busca a concessão da gratuidade no
transporte público municipal, pois, além do HIV, foi diagnosticada
também com dislipidemia (CID E78.4), fibromialgia (CID M79.7) e
lipodistrofia (CID E88.8), conforme atestam os documentos médicos
juntados às fls. 11/20, necessitando do transporte para os deslocamentos
exigidos pelo tratamento de suas enfermidades.
Alega a autora que, desde o ano de 2010, era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002380-04.2019.8.26.0037 -Voto no 14155
5
beneficiaria do programa “passe livre”, antes administrado pela
Companhia Troleibus Araraquara (CTA), extinta em março de 2016
com o advento da Lei Municipal no 8.667/2016. No entanto,
recentemente lhe foi negada a renovação do benefício, razão pela qual
ingressou com a presente demanda, pois, sendo hipossuficiente, vale-se,
exclusivamente, do transporte público coletivo municipal para a
continuidade de seus tratamentos.
Ao julgar a ação procedente, entendeu o juízo “a quo”
que “conceito de deficiência deixou, portanto, de ser considerado algo
intrínseco à pessoa, mas algo a ser considerado no contexto social, na
relação entre o indivíduo e o meio, e nas barreiras que impedem sua
participação plena na sociedade”. Dessa forma, considerando que a
autora é portadora de HIV, necessitando deslocar-se periodicamente
para consultas, exames e retirada de medicamentos, “negar o
fornecimento de transporte gratuito equivaleria à negativa do próprio
direito à saúde, constitucionalmente previsto, por impedi-la, ou
dificulta-la de continuar seu tratamento de saúde” (fls. 328).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
A gratuidade do transporte coletivo urbano no
Município de Araraquara, segundo consta nos autos, é disciplinada pela
Lei Municipal no 8.747/2016, in verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002380-04.2019.8.26.0037 -Voto no 14155
6
Art. 1o É garantida à pessoa carente, portadora de
deficiência, a gratuidade da passagem do transporte
coletivo urbano em Araraquara.
Art. 2o A deficiência deverá ser comprovada mediante
Laudo Médico.
Art. 3o Considera-se carente, para os fins desta Lei, a
pessoa com renda familiar per capita de até um salário
mínimo.
Parágrafo único. O cálculo da renda per capita é feito
pela divisão da renda bruta familiar pelo número de
seus integrantes, inclusive os que não têm renda.
Com base em tal normativa, analisada em conjunto
com a legislação estadual que também dispõe sobre a gratuidade do
transporte, em especial a Lei Estadual no 666/1991 e o respectivo
Decreto no 34.753/1992, a apelante procura afastar a incidência do
benefício aos portadores de HIV, por entender que tal doença não é
necessariamente incapacitante e, portanto, não pode ser enquadrada no
conceito de deficiência.
No entanto, tal entendimento não merece prosperar,
sob pena de violação do princípio da dignidade humana e do direito à
saúde, constantes da Constituição Federal de 1988.
A fim de ilustrar a relevância constitucional do tema,
destacamos abaixo alguns dispositivos da carta magna aplicáveis ao
caso:
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002380-04.2019.8.26.0037 -Voto no 14155
7
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático
de Direito e tem como fundamentos:
[...]
III - a dignidade da pessoa humana;
Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil:
[...]
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: [...]
Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade
e
à
infância,
a
assistência
aos
desamparados, na forma desta Constituição.
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação.
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à
seguridade social, e tem por objetivos:
[...]
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras
de deficiência e a promoção de sua integração à vida
comunitária;
Com
base
nos
dispositivos
constitucionais
mencionados acima, é possível concluir que o direito à saúde, em
especial para as pessoas com necessidades especiais, não deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002380-04.2019.8.26.0037 -Voto no 14155
8
tratado como texto morto de lei, mas sim como deveres e obrigações a
serem observados solidariamente pelos entes federados, com o objetivo
precípuo de garantir a dignidade da pessoa humana.
Nesse sentido, a Constituição do Estado de São Paulo
também dispõe, em seu art. 219, parágrafo único, que os Poderes
Públicos, estadual e municipal, garantirão o direito à saúde mediante
“políticas sociais, econômicas e ambientais que visem o bem estar
físico, mental e social do indivíduo e da coletividade e à redução do
risco de doenças e outros agravos” (item 1); “acesso universal e
igualitário às ações e ao serviço de saúde em todos os níveis” (item 2);
e “atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção,
preservação e recuperação de sua saúde” (item 4).
E, complementado o quadro legal, a Lei Orgânica do
Município de Araraquara também traz deveres semelhantes ao Poder
Público no que diz respeito à concretização do direito à saúde,
conforme segue:
Art. 199. A saúde é dever do Município e direito de
todos os munícipes, garantido mediante:
I - políticas que visem ao bem-estar físico, mental e
social do indivíduo e da coletividade e à redução do
risco de doenças e outros agravos;
II - acesso universal e igualitário, com instalações e
acesso a todos os níveis de serviços de saúde, à
população urbana e rural;
[...]
IV - atendimento integral do indivíduo, abrangendo a
promoção, a preservação e a recuperação de sua saúde.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002380-04.2019.8.26.0037 -Voto no 14155
9
Note, ademais, que a jurisprudência tem entendido
que o direito à saúde deve ser interpretado não apenas como o
fornecimento de medicamentos ou de procedimentos médicos, mas
também como garantia dos meios adequados para que o tratamento seja
realizado, o que inclui, a depender do caso, o transporte para o local em
que se realizará a consulta/exame/tratamento.
Neste
sentido,
Apel.
Cível
n°
9064805-
96.2006.8.26.0000 (3a Câmara de Direito Público, Rel. Laerte Sampaio,
j 11.12.2007): “Não é menos verdade que o direito à saúde
consubstancia não somente o fornecimento de medicamentos, mas
também o tratamento médico, neste incluído o transporte do paciente,
quando necessário, inclusive para o exterior”.
Desta feita, a concessão do transporte para realização
do tratamento cuida apenas de garantir o cumprimento do disposto no
artigo 196 da Constituição Federal e evitar, desse modo, o risco de dano
irreparável à saúde da apelada, razão pela qual não pode ser negada pela
Municipalidade.
Assim já decidiu esta C. Câmara e este E. Tribunal:
PROCESSO Mandado de Segurança - Transporte
gratuito para tratamento médico
Doença grave

Possibilidade: O Estado tem o dever de assegurar à
pessoa com doença grave e rara o direito ao transporte
e à educação. (AC 1002887-67.2018.8.26.0176, 10a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002380-04.2019.8.26.0037 -Voto no 14155
10
Câmara de Direito Público, Rel.a Teresa Ramos
Marques, j. 23/09/2019)
Fornecimento de transporte municipal gratuito a
portador de mielodisplasia associado à disfunção renal.
Possibilidade. Dever que se insere na assistência
integral à saúde. Preenchimento dos requisitos
previstos em lei. Necessidade, entretanto, de que o
transporte seja fornecido pelo Município. Recursos
oficial e da Fazenda do Estado providos. (AC
1000617-24.2016.8.26.0505, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, j.
17/12/2017)
Remessa Necessária
Paciente diagnosticada com
Doença Renal Crônica de caráter irreversível (CID
18.0) Prescrição de tratamento de terapia dialítica -
Pretensão ao oferecimento pelo Município de Jacareí
de transporte adequado para garantir a mobilidade da
autora e possibilitar o tratamento médico prescrito -
Dever de assistência à saúde Inteligência do artigo
196 da Constituição Federal Garantia do direito à
saúde em sentido amplo Sentença de procedência
mantida

Recurso
oficial
desprovido.
(RN
1003944-29.2019.8.26.0292, 2a Câmara de Direito
Público, Rel.a Luciana Bresciani, j. 27/11/2019)
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL
PROCEDIMENTO COMUM
OBRIGAÇÃO DE
FAZER - TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO

FORNECIMENTO
PELO
ESTADO

PESSOA
HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA
GRAVE ADMISSIBILIDADE. 1. O direito à vida, à
saúde e à educação qualifica-se como atributo inerente
à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela
Constituição Federal em fundamento do Estado
Democrático de Direito da República Federativa do
Brasil (art. 1o, III, CF). 2. A pessoa hipossuficiente
portadora de doença grave faz jus à obtenção gratuita
de transporte público para acesso aos locais de
atendimento assistencial à saúde, para adequado
desenvolvimento físico e mental. Pedido procedente.
Sentença mantida. Reexame necessário, considerado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002380-04.2019.8.26.0037 -Voto no 14155
11
interposto
e
recurso
desprovidos.
(AC
1001281-54.2017.8.26.0106, 9a Câmara de Direito
Público, Rel. Décio Notarangeli, j. 11/11/2019)
REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Transporte público gratuito. Pessoa com
deficiência.
Sentença
que
concedeu
a
ordem.
Transporte coletivo gratuito como política de inclusão
que deve se pautar pela garantia ao pleno do direito de
locomoção. Direito líquido e certo decorrente dos
preceitos reitores da Constituição. Escorreita a
concessão da segurança. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
(RN
1016548-74.2018.8.26.0577,
8a
Câmara de Direito Público, Rel. Bandeira Lins, j.
29/10/2019)
Confira-se, ainda, decisão desta Relatoria na Remessa
Necessária no 1016709-41.2017.8.26.0053, j. em 17/12/2017.
Indo mais além, o direito da autora à gratuidade pode
ser reconhecido sob a ótica da proteção assegurada pela Constituição às
pessoas com deficiência.
É certo que a presença do vírus do HIV não implica
necessariamente em um quadro de debilidade ou deficiência
propriamente dita, pois, se realizada a terapia antirretroviral, é possível
manter a carga viral indetectável e ter uma vida saudável. Isto é, ao
contrário do que nos leva a crer os estigmas que envolvem a doença, a
pessoa que vive com o HIV pode ter qualidade de vida, desde que
mantido o tratamento periódico, sem o qual poderá ser desenvolvido o
quadro de AIDS síndrome da imunodeficiência adquirida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002380-04.2019.8.26.0037 -Voto no 14155
12
E é justamente nesse ponto que recai a proteção da
legislação aplicável à pessoa com deficiência: a pessoa que vive com o
HIV e realiza o tratamento não se enquadra como deficiente, mas tão
somente se realizar o tratamento adequado, sem o qual poderá
desenvolver doenças oportunistas que, ai sim, permitirão seu
enquadramento no conceito de “pessoa com deficiência”.
A título de exemplo, a Resolução Conjunta SS/STM -
03, de 09 de junho de 2004, que “disciplina as medidas administrativas
e operacionais referentes à isenção do pagamento de tarifas de
transporte
coletivo
regular,
de
âmbito
metropolitano,
sob
responsabilidade do Estado, concedida às pessoas com deficiência”,
prevê como doenças orgânicas incapacitantes aquelas decorrentes do
HIV, conforme consta em seu Anexo II.
E é importante ressaltar que o tratamento de HIV,
embora esteja muito avançado, garantindo qualidade de vida às pessoas
que convivem com o vírus, exige também esforço e dedicação do
paciente, incluindo: (i) realização periódica de exames de sangue, a fim
de verificar a carga viral e a eficácia do tratamento; (ii) o
comparecimento periódico em consultas com o médico responsável,
que, à luz dos exames, poderá indicar o antirretroviral mais adequado;
(iii) o comparecimento periódico nos postos de saúde para retirada dos
medicamentos (antirretrovirais); e (iv) o comparecimento em postos de
saúde por conta de possíveis intercorrências decorrentes do tratamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002380-04.2019.8.26.0037 -Voto no 14155
13
Do que se observa que o tratamento
condição
essencial para manter o bom estado de saúde
depende de
descolamentos frequentes, o que deve ser garantido pelo Poder Público,
pois, dessa forma, estará agindo de forma preventiva para evitar o
desenvolvimento de quadros futuros de debilidade e deficiência.
Isto é, considerando os deslocamentos periódicos
exigidos pelo tratamento do HIV, bem como sua essencialidade para a
manutenção da saúde do paciente, conforme mencionado acima, bem
como o quadro de hipossuficiência da autora, que é aposentada e recebe
apenas um salário mínimo mensal, destinado a sustentar sua família
(enquadrando-se, portanto, no conceito de “pessoa carente” prevista na
Lei Municipal no 8.747/2016), necessária a concessão da gratuidade no
transporte, sob pena de violação do princípio da dignidade humana e do
direito à saúde.
E mais, não há como ignorar os estigmas e
preconceitos que permeiam o HIV, desde a descoberta do diagnóstico
no início da década de 1980, que criam enormes barreiras para o
tratamento adequado (que são ainda maiores para alguns grupos
marginalizados), de tal sorte que as políticas inclusivas e afirmativas
desenvolvidas pelo Poder Público devem visar à desconstrução de tais
obstáculos, o que inclui um tratamento acessível e universal.
Nesse sentido, a Corte Interamericana de Direitos
Humanos, no julgamento do Caso Furlan e familiares vs. Argentina,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002380-04.2019.8.26.0037 -Voto no 14155
14
teve a oportunidade de reconhecer que
“a deficiência não se define exclusivamente pela
presença de uma deficiência física, mental, intelectual
ou sensorial, mas que se interrelaciona com as
barreiras ou limitações existentes socialmente para
que as pessoas possam exercer seus direitos de
maneira efetiva. Os tipos de limites ou barreiras que as
pessoas
com
diversidade
funcional
comumente
encontram na sociedade são, entre outras, barreiras
físicas ou arquitetônicas, comunicativas, de atitudes
ou socioeconômicas” (Exceções preliminares, mérito,
reparações e custas, §133, in Paiva, Caio Cezar.
Jurisprudência de direitos humanos. 2a ed., Belo
Horizonte: Editora CEI, 2017, p. 486 destacou-se)
E a definição trazida pelo art. 2o da Lei Federal no
13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) vai
nesse sentido, in verbis:
Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que
tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade
de condições com as demais pessoas.
§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária,
será
biopsicossocial,
realizada
por
equipe
multiprofissional e interdisciplinar e considerará:
I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do
corpo;
II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
III - a limitação no desempenho de atividades; e
IV - a restrição de participação.
E, frente a esse conceito de deficiência, a Corte
Interamericana reitera expressamente que “não basta que os Estados se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002380-04.2019.8.26.0037 -Voto no 14155
15
abstenham de violar os direitos, mas que é imperativa a adoção de
medidas positivas, determináveis em função das particulares
necessidades de proteção do sujeito de direito, seja por sua condição
pessoal ou pela situação específica em que se encontre” (Exceções
preliminares, mérito, reparações e custas, §134).
Indo ainda mais além, por meio do Decreto Federal no
6.949/08, o Brasil promulgou a Convenção Internacional sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU, que, por ter sido
aprovada pelo rito do art. 5o, §3o, da Constituição da República, é
equivalente à emenda constitucional, sendo, assim, incorporado ao
bloco de constitucionalidade.
E a mencionada Convenção, em seu art. 25, tratando
da saúde das pessoas com deficiência, prescreve que “os Estados Partes
tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com
deficiência o acesso a serviços de saúde, incluindo os serviços de
reabilitação, que levarão em conta as especificidades de gênero”.
Frente a tal cenário, resta evidente que a Lei
Municipal no 8.747/2016 deve ser interpretada à luz da Constituição
Federal e à luz da jurisprudência das cortes nacionais e internacionais.
Em situação semelhante, também tratando de paciente portador do vírus
do HIV, o Des. Spoladore Dominguez teceu considerações a respeito
necessidade de interpretação teleológica e sistemática das normas do
ordenamento jurídico:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002380-04.2019.8.26.0037 -Voto no 14155
16
“Ora, não deve ser interpretada, literal e isoladamente,
a norma que prevê a gratuidade do transporte para
pessoa com deficiência. Deve-se, ao contrário, realizar
interpretação teleológica (que busca adaptar o sentido
e o alcance da norma às novas exigências sociais,
conforme os princípios da justiça e do bem comum) e
sistemática (que impede que as normas jurídicas sejam
interpretadas de modo isolado, exigindo que todo o
conjunto
seja
analisado
simultaneamente
à
interpretação de qualquer texto normativo, em sintonia
com a Constituição e as demais normas jurídicas,
mormente em tempos em que se respiram os ares do
Neoconstitucionalismo).
Nesse passo, a isenção em comento visa à inclusão
social da pessoa com deficiência, sendo possível a
concessão do benefício buscado, pois a autora
comprovou ser portadora de graves doenças, necessitando, em razão disso, submeter-se a
tratamentos contínuos, sem previsão de alta, a exigirem
deslocamentos constantes e custosos, considerados seus
parcos recursos econômicos (sendo assistida pelo
Convênio da Defensoria Pública do Estado com a OAB-
SP fls. 8/10).
Assim, devem ser observados os princípios da
igualdade, isonomia, e, ainda, da proteção à dignidade
da pessoa humana.” (AC 1000530-96.2019.8.26.0106,
13a Câmara de Direito Público, Rel. Spoladore
Dominguez, j; 16/06/2019)
Ademais, o argumento de que a concessão do
benefício poderá abrir precedente delicado, frente ao número crescente
de novas infecções, o que poderá gerar prejuízos financeiros ao
Município, não é suficiente para eximir o Poder Público Municipal de
sua obrigação de garantir efetivamente o direito à saúde, sob pena de
inversão dos valores tutelados pela nossa Constituição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002380-04.2019.8.26.0037 -Voto no 14155
17
Inclusive, considerando o crescente número de
pessoas infectadas pelo vírus, o que vem sendo uma tendência em todo
o Brasil, a Municipalidade deverá agir não para limitar direitos e
colocar em risco a dignidade humana do paciente que necessidade de
assistência no transporte, mas sim investindo em campanhas de
prevenção e conscientização.
Não obstante, é certo que a concessão do benefício
está adstrita às pessoas hipossuficientes, nos critérios estabelecidos pela
própria legislação municipal, não se tratamento de medida irrestrita e
genérica a todos os que convivem com o vírus do HIV.
Ademais, em termos financeiros, não há notícias de
que o benefício anteriormente concedido aos que vivem com o HIV
tenha causado prejuízos significativos aos cofres municipais, sendo
necessário verificar, inclusive, se o atendimento médico ao paciente
que, por falta do tratamento com antirretroviral, desenvolveu o quadro
de AIDS, não é ainda mais custoso ao Município do que a concessão da
gratuidade do transporte às pessoas hipossuficientes.
Em resumo, considerando o quadro médico da autora
(fls. 11/20), bem como sua hipossuficiência, já que ganha um salário
mínimo mensal (fls. 10), destinado a sustentar sua família, de rigor a
manutenção da sentença.
Assim já decidiu este tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002380-04.2019.8.26.0037 -Voto no 14155
18
OBRIGAÇÃO DE FAZER
PLEITO DE ISENÇÃO
TARIFÁRIA NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO
DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS Autora portadora de
síndrome de imunodeficiência adquirida - HIV,
tuberculose
pulmonar,
asma
crônica
etc.

Admissibilidade do pleito de concessão de isenção
tarifária no transporte coletivo urbano municipal

Exegese da Lei Complementar Municipal 3.912/2006 e
do Decreto Municipal 5.641/2006, que disciplinam a
isenção
tarifária
à
pessoa
com
deficiência

Comprovação das moléstias e da hipossuficiência
econômica
Necessidade do transporte público
gratuito evidenciada Precedente desta E. Câmara.
Apelo não provido. (AC 1000530-96.2019.8.26.0106,
13a Câmara de Direito Público, Rel. Spoladore
Dominguez, j. 16/09/2019)
Obrigação de fazer Portador de HIV Concessão de
isenção tarifária de transporte público CPTM, Metrô,
EMTU e SPTrans Preliminares de interesse de agir e
ilegitimidade passiva afastadas. Concessão disciplinada
pela Portaria Intersecretarial SMT/SMS no 001/11, em
relação ao Metrô e à CPTM, e pela Resolução Conjunta
SS/STM no 03, de 09 de junho de 2004, no que tange à
EMTU. Anexos dos comandos normativos que trazem a
relação de patologias que podem caracterizar a
existência de deficiência, elencando o rol de doenças
orgânicas e o CID de cada uma delas. Documentos
médicos que demonstram ter sido o demandante
diagnosticado, entre outros, pelo CID B20.0, inserido
nos anexos referidos, sem a exigência de comprovação
de doença oportunista Condenação da Fazenda ao
pagamento dos honorários advocatícios não devida
Confusão entre credor e devedor
Recursos
improvidos.
(AC
1052950-14.2017.8.26.0053,
3a
Câmara de Direito Público, Rel. José Luiz Gavião de
Almeida, j. 19/03/2019)
Mandado de segurança Portadora do vírus "HIV"
Pretensão à isenção tarifária no transporte coletivo
Possibilidade
Precedentes
Desprovimento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002380-04.2019.8.26.0037 -Voto no 14155
19
recursos para manter a r. sentença recorrida, também
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte. (AC
0006318-96.2009.8.26.0191, 4a Câmara de Direito
Público, Rel. Osvaldo Magalhães, j. 10/09/2018)
Por fim, considerando o resultado deste recurso, deve
o apelante arcar com os honorários recursais, estes fixados em 400,00
(quatrocentos reais), os quais serão acrescidos aos honorários fixados
pelo juízo “a quo”.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator